Tribunal: TJES
Processo: 5004772-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004772-53.2022.8.08.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
EMBARGADOS:
JANETE MAROLI DE ALMEIDA RIBEIRO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
(id 5166530), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 4969778.

Narra o embargante que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão, pois não haveria pronunciamento sobre a inserção do medicamento pleiteado nas políticas públicas do SUS.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou o agravo de instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE ORIGINÁRIA, DADA A OPÇÃO DA AUTORA AGRAVANTE DE ACIONAR, NO POLO PASSIVO, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. REFORMADA A DECISÃO QUE REMETEU O FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE QUE FOSSE AVERIGUADO EVENTUAL INTERESSE DA UNIÃO NA DEMANDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O STJ, no julgamento do IAC 14, firmou, dentre outras, a seguinte tese: “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 2) O STF, em julgamento da tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n.º 1366243, concluiu, em harmonia com o posicionamento externado pelo STJ no IAC 14, que “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 3)
Portanto, versando a lide acerca de fármaco não padronizado, entende-se ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual, exatamente como pretende a parte a autora recorrente. Afinal, friso, a situação em apreço se trata de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.
4)
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar o decisório impugnado e reconhecer a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente fixação da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito na origem
(TJES, Agravo de Instrumento n.º
5004772-53.2022.8.08.0000
, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 17/05/2023).

Restou assentado no acórdão que “[...]
incide o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Incidente de Assunção de Competência n.º 14, no Conflito de Competência 187.276/RS, que afetou a matéria relativa à inclusão da União no polo passivo das demandas que envolvem o fornecimento de medicamento com registro na Anvisa, mas não padronizado nas políticas públicas. No referido pronunciamento, ficou estabelecido pela Corte Superior que a Justiça Estadual deveria se abster de praticar ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo a prosseguir o processo na jurisdição estadual
[...]”
.

Foi consignado também que “[...]
o Excelso Supremo Tribunal Federal se manifestou pela existência de Repercussão Geral (Tema 1.234) no Recurso Extraordinário 1366243, para uniformizar o entendimento acerca da (não)obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de ação que trate sobre fornecimento de remédio ou tratamento não incorporado nas políticas do SUS, apesar de registrado na Anvisa
[...]”.

Constou, ainda, que “[...]
em 24/04/2023, o STF julgou tutela provisória incidental no citado Recurso Extraordinário (n.º 1366243) e concluiu, em harmonia com o posicionamento externado pelo STJ no IAC 14, que ‘as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal,
ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
’ [...]”.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
o
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de agravo de instrumento
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 11, §1º, da Lei n.º 9.868/99; bem como
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
(id 5166530),
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 4969778
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/01/2024 às 18:53:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48915109012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)